Tribunal: TJES
Processo: 5015712-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015712-09.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI
AGRAVADO: WFSP ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO PLANO. INADIMPLEMENTO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS, QUIROGRAFÁRIOS E REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Transportadora Transfinal Eireli contra decisão que, nos autos de ação de recuperação judicial, convolou o feito em falência, com fundamento no inciso IV do art. 73 c/c §1º do art. 61 da Lei nº 11.101/2005, em razão do inadimplemento reiterado das obrigações assumidas no plano aprovado, a pedido do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de convolação da recuperação judicial em falência observou os pressupostos legais e fáticos para sua decretação; (ii) examinar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa rejeitada, diante da regular intimação da parte para manifestação, com garantia do exercício da ampla defesa e ausência de qualquer decisão surpresa.

4)
Inexistência de elementos objetivos nos autos que comprovem a concretização da venda do imóvel indicado como essencial para a reestruturação financeira, não sendo possível admitir promessas e intenções dissociadas de efetividade como prova de viabilidade econômica.

5)
O inadimplemento de créditos trabalhistas, quirografários e da remuneração da administradora judicial, devidamente documentado nos autos e corroborado por manifestações de credores e relatório do administrador judicial, caracteriza descumprimento do plano aprovado, ensejando a convolação da recuperação em falência.

6)
A ausência de regularização da representação processual da empresa após o falecimento do único sócio, mesmo após sucessivas intimações, evidencia desorganização estrutural e impossibilidade de prosseguimento regular do processo recuperacional.

7)
A emissão de notas fiscais, desacompanhada de comprovação de fluxo de caixa, rentabilidade e liquidez, não se presta a demonstrar efetiva continuidade operacional ou viabilidade econômica da empresa.

8)
A decisão agravada encontra respaldo no §1º do art. 61 c/c inciso IV do art. 73 da Lei nº 11.101/2005, cuja aplicação é obrigatória nos casos de inadimplemento das obrigações do plano com vencimento nos dois anos subsequentes à concessão da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento de obrigações essenciais previstas no plano de recuperação judicial, incluindo créditos trabalhistas, quirografários e remuneração do administrador judicial, autoriza a convolação em falência, nos termos do inciso IV do art. 73 c/c §1º do art. 61 da Lei nº 11.101/2005.

2. A ausência de regularização da representação processual após o falecimento do único sócio configura descumprimento processual grave que compromete a higidez do processo recuperacional.

3. A alegação de negociação futura de ativos e emissão de notas fiscais, desacompanhadas de comprovação concreta de liquidez, não afasta a caracterização do estado de insolvência e o inadimplemento do plano.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 73 c/c §1º do art. 61 da Lei nº 11.101/2005; art. 24, §1º da Lei nº 11.101/2005; art. 94, II da Lei nº 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento 2245048-03.2019.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, j. 26/02/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão agravada convolou a recuperação judicial da sociedade empresária em falência, diante do inadimplemento reiterado das obrigações assumidas no plano aprovado, notadamente quanto ao pagamento de créditos trabalhistas, quirografários e da remuneração da administradora judicial, fatos devidamente constatados nos autos e corroborados por manifestações de credores e pelo Ministério Público.

O juízo singular fundamentou a decretação de falência na ausência de viabilidade da empresa e no desatendimento aos comandos legais previstos no inciso IV do art. 73 c/c §1º do art. 61 da Lei 11.101/2005.

Sem embargo, a agravante alega que se encontra em processo de reorganização interna, conduzido por inventariante do espólio do único sócio falecido, e há negociação avançada de imóvel cuja alienação viabilizaria o aporte de recursos destinados ao adimplemento das obrigações pendentes.

Entretanto, não há nos autos qualquer elemento que comprove a concretização da venda, tampouco previsão objetiva de quando ocorrerá a entrada dos recursos.

O que se tem são promessas e intenções dissociadas de efetividade prática, o que não se coaduna com o rigor exigido pelo microssistema de insolvência.

Com efeito, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, pois fundada em dados objetivos, coerente com o ordenamento jurídico e respaldada por elementos probatórios sólidos.

O conjunto fático-probatório demonstra, com clareza, o inadimplemento reiterado de obrigações essenciais do plano aprovado, com destaque para a inadimplência dos créditos trabalhistas e quirografários, bem como a ausência de pagamento da remuneração do administrador judicial, figura essencial ao regular andamento do procedimento recuperacional.

Verifica-se nos autos que diversos credores manifestaram, de forma direta e documentada (ID’s 39250785, 28492462, 30424950, 43402347, 28467405, 27908959, 27100569, 23539458, 20045527, 19651991, 19652653, 24907710 e 27387351), o não recebimento dos créditos, o que revela de forma inequívoca o descumprimento das obrigações assumidas pela recuperanda.

Além disso, a agravante deixou de honrar os pagamentos devidos à administradora judicial durante o período de fiscalização do plano, conforme apurado no ID 22047639.

Trata-se de inadimplemento que, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, compromete não apenas o andamento regular do feito, mas também a confiança institucional no processo de recuperação, que pressupõe o comprometimento da devedora com o cumprimento dos encargos mínimos indispensáveis à reestruturação.

O inadimplemento da remuneração do administrador judicial tem sido, inclusive, fundamento reconhecido pelos tribunais pátrios para justificar a convolação da recuperação em falência, dada a essencialidade da função exercida e a ausência de justificativa plausível para o inadimplemento reiterado.

É de se conferir:

Agravo de Instrumento –
Decisão que convolou recuperação judicial em falência – Inconformismo – Não acolhimento – Remuneração da administradora judicial, fixada em R$ 4.000,00 mensais até o limite previsto no art. 24, § 1°, da Lei n. 11.101/05, que não é adimplida desde setembro de 2018 – Diversas decisões do juízo de origem determinando o pagamento dos atrasados, em face das quais não foi interposto agravo de instrumento, que foram reiteradamente descumpridas pela recuperanda – Última dessas decisões que foi prolatada depois da interposição do recurso e de decisão do Relator atribuindo-lhe efeito suspensivo, ante pedido da recuperanda para restabelecimento dos atos relativos à recuperação judicial e manifestação da administradora judicial requerendo que fosse cumprida a decisão que determinou o pagamento – Prazo exaurido sem que a recuperanda tenha feito prova do pagamento – Situação dos autos enquadrável no art. 73, par. ún., c.c. art. 94, II, da Lei n. 11.101/05 – Recuperação judicial que não pode prosseguir sem o pagamento integral da remuneração da administradora judicial, que é figura essencial ao processo recuperacional e não é obrigada a trabalhar sem a remuneração devida – Não pagamento da remuneração da administradora judicial que denota, ademais, incapacidade de recuperação – Decreto de falência justificado – Decisão agravada mantida – Cassado o efeito anteriormente concedido
- Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2245048-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Nesse sentido, Manoel Justino Bezerra Filho ensina que “
é recomendável que o juiz seja severo com a obrigação do recuperando de pagamento desta remuneração, com isto valorizando e estimulando o exercício da função de administrador, o que virá sempre em benefício da melhor prestação jurisdicional
”.

Destacando, ainda, ser “
intuitivo que não se pode determinar a alguém que exerça um trabalho, sem que se lhe preste a correspondente remuneração
” (Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 14ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 129-130,
g.
n
.).

Importa registrar, também, que a empresa permaneceu por mais de um ano e meio sem regularizar a representação processual, mesmo após intimações expressas (IDs 22388427 e 26484861), o que revela descaso processual e compromete gravemente a higidez dos atos praticados.

A ausência de regularização da representação após o falecimento do único sócio inviabiliza qualquer pretensão de soerguimento, além de impedir a verificação da legitimidade dos atos empresariais praticados no curso do processo.

Ressalte-se que a personalidade jurídica da sociedade empresária permanece íntegra, e a morte do sócio não suspende, por si, os deveres processuais mínimos exigidos pela legislação falimentar.

No tocante à alegada negociação para venda de imóvel, observa-se a ausência de qualquer documento concreto que comprove a formalização do negócio ou a iminência do ingresso de recursos financeiros.

A mera expectativa de alienação de ativo, sem cronograma definido, sem compromisso firmado, tampouco previsão real de liquidez, não é suficiente para afastar o inadimplemento já verificado.

A recuperação judicial, enquanto regime de tratamento excepcional da insolvência, exige demonstração de viabilidade concreta e ações efetivas voltadas ao adimplemento do plano, não se compatibilizando com promessas abstratas de reorganização futura.

Logo, o argumento fundado em pretensa reestruturação, desprovido de elementos objetivos de prova, não encontra respaldo na sistemática legal.

Ademais, a alegação de continuidade operacional baseada na emissão de notas fiscais não possui força suficiente para infirmar o juízo de inviabilidade econômica.

A existência de notas fiscais não implica, necessariamente, a efetiva geração de caixa, tampouco comprova rentabilidade, liquidez ou sustentabilidade das operações.

Não há nos autos qualquer demonstração de evolução patrimonial, de fluxo de caixa ou de margem operacional capaz de sinalizar a capacidade de superação da crise.

A mera emissão de documentos fiscais, dissociada da demonstração de cumprimento das obrigações essenciais, revela-se elemento insuficiente à reversão do quadro de inadimplência, configurando, no máximo, indício de formalidade administrativa sem conteúdo financeiro concreto.

No plano jurídico, o §1º do art. 61 da Lei 11.101/2005 estabelece, de forma categórica, que o devedor permanece em recuperação judicial até o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano com vencimento até dois anos após a concessão da recuperação.

O inadimplemento de qualquer dessas obrigações, por disposição expressa do inciso IV do art. 73, impõe a convolação da recuperação em falência.

Trata-se de imposição normativa de ordem pública, cuja aplicação não depende da vontade das partes, tampouco admite relativizações com base em justificativas subjetivas.

No que se refere à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, não se verifica qualquer nulidade ou irregularidade procedimental.

A agravante fora devidamente intimada para se manifestar, teve oportunidade de apresentar razões e documentos, mas não logrou êxito em demonstrar o cumprimento das obrigações que lhe competiam.

Aliás, o processo seguiu rito regular, com participação do Ministério Público e ampla instrução, inexistindo qualquer elemento que configure decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

Por conseguinte, a ausência de elementos robustos para elidir o inadimplemento, aliada à omissão quanto à representação processual, desautoriza qualquer pretensão de reconhecimento de nulidade.

A propósito, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça é clara e minuciosa ao propor o desprovimento do recurso, ressaltando que a agravante, durante todo o curso do processo de recuperação, deixou de adotar medidas efetivas para superação da crise, limitando-se a apresentar justificativas genéricas e a postergar obrigações legais.

O parecer é incisivo ao destacar que a finalidade da recuperação judicial restou esvaziada pela ausência de adimplemento e pela conduta descomprometida da empresa com os pilares do regime recuperacional, como subsegue:

[...] A Lei 11.101/05, no artigo 61, estabelece que “Após a decisão mencionada no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que todas as obrigações previstas no plano, com vencimento até 2 (dois) anos após a concessão da recuperação judicial, sejam cumpridas”.

A Lei 11.101/05, no artigo 61, é bastante clara ao dispor que “Após a decisão mencionada no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO, COM VENCIMENTO ATÉ 2 (DOIS) ANOS APÓS A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEJAM CUMPRIDAS”.

Sobressai dos autos não comportar a hipótese versada maiores controvérsias, isto porque, pode-se observar do acervo probatório carreado, notadamente os relatórios do administrador judicial e, principalmente, as informações dos credores, em que pese os contundentes argumentos recursais apresentados, que a presente irresignação espelha apenas a conduta adotada pela insurgente durante todo o processo de recuperação judicial, pois em nenhum momento buscou efetivamente reestruturar a atividade produtora desempenhada a fim de preservar a existência da empresa visando o adimplemento das pendencias existentes, ao revés, agiu de forma diametralmente oposta
. [...] (Id. 11233438 –
g.n
.)

Dessa forma, diante da existência de inadimplemento objetivo de obrigações do plano, da ausência de regularização da representação societária, da falta de comprovação de aporte financeiro iminente, da inexistência de demonstração de viabilidade econômica concreta, e da orientação consolidada da jurisprudência quanto à obrigatoriedade da convolação em falência nesses casos, impõe-se o desprovimento do recurso.

Destarte, a decisão agravada exsurge adequada, proporcional e estritamente conforme a Lei nº 11.101/2005, sendo medida que assegura a tutela do crédito, a proteção do microssistema de insolvência e a preservação da confiança no processo recuperacional.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.